Tribunal: TJDFT
Processo: 0721510-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0721510-61.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSSI RESIDENCIAL SA AGRAVADO: JULIERME FREIRE MENDES DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pela agravante. A decisão agravada considerou que a hipoteca incidente sobre o imóvel não impede a sua penhora e que o laudo de avaliação apresentado pela agravante (R$ 508.000,00), além de não indicar a que se propunha, não estaria assinado, razão pela qual deveria ser mantida a avaliação por oficial e justiça (R$ 150.000,00). A agravante alega, em síntese, que: 1) o bem penhorado está hipotecado ao Banco do Brasil, razão pela qual ofertou, em substituição, outra unidade imobiliária sem gravame; 2) embora a hipoteca não seja impedimento para a penhora, a substituição do bem seria menos gravosa para a agravante, além de privilegiar a situação do agravado; 3) o laudo de avaliação apresentado pela agravante está devidamente assinado pelo engenheiro responsável pela avaliação, datado e com as todas as informações necessárias. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, a substituição do imóvel penhorado ou, então, seja determinada a realização de perícia técnica para apuração do seu valor. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta fase de cognição sumária, uma vez que a existência de hipoteca não impede a penhora do imóvel e a agravante não demonstra em que medida essa penhora torna a execução mais onerosa para ela. Por sua vez, quando a agravante juntou laudo particular, apenas requereu a substituição do bem penhorado, não tendo impugnado a avaliação feita pelo oficial de justiça, deixando de observar o disposto no art. 873 do CPC/2015, in verbis: “Art. 873. É admitida nova avaliação quando: I - qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação.” Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator